Tribunal: TJSP
Processo: 1019169-97.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ação cominatória com pedido indenizatório cumulado. Serviço de transporte por meio de aplicativo. Uber. Contrato que autorizava o descredenciamento do motorista, sem prévio aviso, no caso de infração contratual. Medida compreensível ante a necessidade de a operadora zelar pelos direitos do consumidor e evitar práticas que comprometem a confiabilidade e operabilidade do serviço. Direito de defesa

Ementa:
Ação cominatória com pedido indenizatório cumulado. Serviço de transporte por meio de aplicativo. Uber. Contrato que autorizava o descredenciamento do motorista, sem prévio aviso, no caso de infração contratual. Medida compreensível ante a necessidade de a operadora zelar pelos direitos do consumidor e evitar práticas que comprometem a confiabilidade e operabilidade do serviço. Direito de defesa que nesses casos é "posticipato". Improcedência da ação que se impunha. Recurso não provido.